Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, por manifestamente inadmissibilidade.
3. Consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder.
4. No caso, não foi demonstrada a aludida teratologia, não bastando, aliás, para o processamento e julgamento do feito, o apontamento de suposto error in judicando. Verifica-se, na espécie, um escopo de rescindir o acórdão contrário ao interesse da parte ora agravante, por meio de mandado de segurança, servido como sucedâneo recursal, o que não se admite.
5. Com efeito, na decisão objeto de mandado de segurança, pontuou-se a possibilidade de cobrança de valor diferenciado entre alunos de períodos distintos de um mesmo curso, o que estaria autorizado pelo art. 1o, §3o, da Lei no 9.870/1999, bem como pela jurisprudência. Eventual inobservância de requisitos ou pretenso equívoco na análise quantitativo-qualitativa de planilha não são suficientes para conferir adequação à via do mandado de segurança. Assim, reiterando, não se vislumbra qualquer sinal de ultrajante desenho jurídico para fundamentar o resultado da decisão.
6. Agravo conhecido e não provido.